Tribunal: STF
Processo: HC 196427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arilso Silva Sousa, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, que indeferiu liminarmente o HC nº 634.161/SP.
    Consta dos autos que o paciente está cumprindo pena de reclusão ante a prática de três homicídios qualificados e latrocínio.
    Reporta-se a impetrante à Recomendação nº 62/2020, assinalando o risco de maior contaminação em local com aglomeração de pessoas, como nos presídios.
    Aponta a precariedade das condições de saúde e higiene no ambiente penitenciário.
    A impetrante destaca que o paciente integra grupo de risco, porque portador de hipertensão arterial.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a prisão domiciliar do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 
    No tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Conforme destacado pela autoridade coatora, 
    “Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, tem-se que a Corte de origem destacou que (fls. 22-26):
    ‘(...)
    Como já dito, não há provas de ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena.
    (...)’
    Desse modo, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, embora o paciente afirme ser portador de doenças crônicas, trata-se de paciente multirreincidente, condenado pela prática de crimes violentos (três homicídios e latrocínio), circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar. Desse modo, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade.” (grifei).
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente ou falta de assistência médica, não há que se falar em liberdade provisória ou prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO. DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS. HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020. ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO. ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente